Tribunal: TJDFT
Processo: 0719377-75.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-22

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Sandra Maria Mantovani contra decisão proferida pelo juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (Id 125992600 do processo de referência) que, em execução de título extrajudicial movida pela ora agravante em desfavor de Carlos Paulo Conceição, processo n. 0014198-82.2014.8.07.0001, indeferiu requerimento de expedição de ofício à CENSEC, ao fundamento de que: 1. Esclareço que o Provimento no 18, de 28 de agosto de 2012, do Conselho Nacional de Justiça dispôs sobre a instituição e funcionamento da CENSEC - Sistema do Colégio Notarial do Brasil, para gerenciar bancos de dados com informações acerca de testamentos, procurações e escrituras públicas de qualquer natureza lavradas em todos os cartórios do Brasil. Indefiro, o pedido retro, uma vez que a parte exequente pode solicitar tal providência administrativamente, sem a intervenção judicial. Ademais, a pesquisa de bens passíveis de constrição judicial não pode ter o condão de exonerar o exequente do pagamento dos emolumentos devidos ao cartório extrajudicial. 2. O processo deverá retornar ao arquivo intermediário, nos termos do art. 921, §2o, do CPC. (certidão de ID92845154) Em razões recursais (Id 36317421), a agravante sustenta, em suma, a necessidade de utilização da medida postulada. Diz para tanto que já lançou mão de todas as medidas ordinárias cabíveis, para fins de satisfação do crédito perseguido, não logrando êxito em tais investidas. Informa que formulou pedido de expedição do ofício à CENSEC a fim de obter informações sobre a existência de escrituras em nome do Executado, buscar por procurações públicas a fim de afastar as obscuridades das negociações informais e saber se essas alienações de fato ocorreram ou se foram simuladas. Discorre sobre o Provimento n. 18/2012, do CNJ, afirmando que ao contrário do entendimento esposado na decisão agravada, o módulo CEP não é de acesso público dependendo da intervenção do Poder Judiciário, uma vez que as informações constantes da referida plataforma somente são disponibilizadas às pessoas expressamente constantes dos arts. 10 e 19 do referido normativo. Colaciona julgados que entende corroborar sua tese. Busca evidenciar os requisitos necessários para concessão da tutela de urgência recursal. Requer, com isso: Seja recebido o presente agravo, em seus efeitos regulares, deferindo-se, desde logo, a antecipação dos efeitos da tutela recursal para expedir ofício à CENSEC, em nome do Agravado, ou, sendo diverso o entendimento do douto juízo, seja deferido efeito suspensivo ativo para suspender os efeitos da decisão agravada, até o julgamento de mérito do presente; Seja o Agravado, através da Curadoria, intimado para oferecer contrarrazões, caso queira. Seja, ao fim, reformada a decisão agravada para deferir: a. Expedição de ofício à CENSEC (Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados), para que sejam disponibilizados os dados referentes ao módulo CEP (Central de Escrituras e Procurações) com acesso eletrônico ao convênio ou envio de ofício ao endereço CENTRO EMPRESARIAL VARIG, SETOR COMERCIAL NORTE, QUADRA 4, BLOCO B, SALA 1404, ASA NORTE, BRASÍLIA/DF | CEP 70714-020 Contato (61) 3772-7800 CONTATO@NOTARIADO.ORG.BR, em nome do executado/agravado, cujo acesso depende de ordem judicial: a.1 – CARLOS PAULO CONCEICAO- CPF: 011.323.747-23. A agravante instruiu a petição de agravo com a guia de preparo e o documento de recolhimento (Id 36317437). É o relatório do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC). Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. Quanto à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. De plano esclareço que, embora o agravante se reporte à pretensão de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, a rigor, o provimento pretendido é a antecipação da tutela recursal, e como tal será feita a abordagem nesta oportunidade. No presente caso, considerando os fatos narrados pelo agravante e os elementos probatórios apresentados nos autos, não estão evidenciados os requisitos para o deferimento da tutela emergencial vindicada. Da pesquisa na CENSEC O requerimento formulado pela empresa credora de realização de pesquisa na Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados – CENSEC – é no sentido de obter informações sobre a existência de escrituras em nome do Executado, buscar por procurações públicas a fim de afastar as obscuridades das negociações informais e saber se essas alienações de fato ocorreram ou se foram simuladas. A Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados – CENSEC[1], instituída pelo Provimento n. 18 da Corregedoria Nacional de Justiça, de 28/8/2012, tem como finalidade: I. interligar as serventias extrajudiciais brasileiras que praticam atos notariais, permitindo o intercâmbio de documentos eletrônicos e o tráfego de informações e dados; II. aprimorar tecnologias com a finalidade de viabilizar os serviços notariais em meio eletrônico; III. implantar em âmbito nacional um sistema de gerenciamento de banco de dados, para pesquisa; IV. incentivar o desenvolvimento tecnológico do sistema notarial brasileiro, facilitando o acesso às informações, ressalvadas as hipóteses de acesso restrito nos casos de sigilo; V. possibilitar o acesso direto de órgãos do Poder Público a informações e dados correspondentes ao serviço notarial. Trata-se, portanto, de ferramenta com o objetivo de gerenciar repositório de dados e informações acerca de testamentos, escrituras de separações, divórcios e inventários, procurações e escrituras públicas diversas, e sinal público de notário em todo o país. A CENSEC não é, em si, repositório de dados relativos a registro de bens, embora seja possível a localização a partir das informações contidas nos documentos. A busca de documentos lavrados em cartórios poderá ser feita diretamente pela parte credora sem a atuação do Poder Judiciário, de modo que não há justificativa plausível para o requerimento formulado pela exequente. Sobre o tema, colaciono os julgados abaixo, in verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA DE BENS PENHORÁVEIS. ÔNUS DA PARTE. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. GERENCIAMENTO DE BANCO DE DADOS. CENSEC. NÃO CABIMENTO. ESGOTAMENTO DE OUTROS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DE PATRIMÔNIO. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. É dever da parte credora empreender todas as diligências necessárias, via órgãos do governo ou como entender necessário, para localização dos bens da parte executada, não podendo transferir esse ônus ao Judiciário. 2. A Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados - CENSEC constitui um sistema de gerenciamento de banco de dados públicos, de fácil acesso à aquisição de informações sobre a existência de testamentos, procurações e escrituras pública 3. In casu, a ausência de esgotamento das tentativas na busca por patrimônio e a facilidade com que a parte exequente poderá adquirir as informações afasta a necessidade de intervenção judicial para tanto, sob pena de transformar o juízo em mero auxiliar dos interesses do credor, onerando tanto de forma financeira como na condução do sistema. 4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1312831, 07445385820208070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 27/1/2021, publicado no DJE: 9/2/2021) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À CENTRAL NOTARIAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICOS COMPARTILHADOS - CENSEC. PESQUISA DE BENS EM NOME DO AGRAVADO JUNTO À CENTRAL DE ESCRITURAS E PROCURAÇÕES PÚBLICAS (CEP). INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados (CENSEC) não visa localização de bens ou direitos de expressão econômica expropriáveis em nome da parte devedora/executada em processos judiciais, mormente por não indicar, diretamente, existência de bens. 1.1. "A CENSEC não se destina a auxiliar na persecução de bens expropriáveis do devedor, não devendo ser utilizada como repositório de registro de bens, direitos e obrigações para auxiliar na pesquisa de bens dos devedores. 3. Agravo de instrumento desprovido" (Acórdão 1262913, 07106725920208070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 5a Turma Cível, data de julgamento: 8/7/2020, publicado no PJe: 16/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 2. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1357249, 07167997620218070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 21/7/2021, publicado no DJE: 2/8/2021) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BUSCA DE BENS DA PARTE DEVEDORA. INDEFERIMENTO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À CENTRAL NOTARIAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICOS COMPARTILHADOS - CENSEC. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados foi instituída e regulamentada pelo Provimento n. 18/2012 do CNJ, com objetivo, nos termos do seu art. 1o, de interligar as serventias extrajudiciais brasileiras que praticam atos notariais, permitindo o intercâmbio de documentos eletrônicos e o tráfego de informações e dados; aprimorar tecnologias com a finalidade de viabilizar os serviços notariais em meio eletrônico; implantar em âmbito nacional um sistema de gerenciamento de banco de dados, para pesquisa; incentivar o desenvolvimento tecnológico do sistema notarial brasileiro, facilitando o acesso às informações, ressalvadas as hipóteses de acesso restrito nos caso de sigilo; e possibilitar a consulta direta de órgãos do Poder Público a informações e dados correspondentes ao serviço notarial. 2. Assim, não se verifica que a Censec tenha a finalidade precípua de funcionar como repositório de registro de bens, direitos e obrigações ou como auxiliar na pesquisa de bens de devedores. Portanto, mostra-se incabível a sua utilização no intuito de obter informações sobre bens registrados em nome do devedor e de, caso localizados, requerer o bloqueio judicial. Além disso, compete ao exequente diligenciar bens passíveis de penhora, haja vista o seu interesse na plena execução do crédito, devendo impulsionar o feito quando uma medida solicitada for infrutífera. 3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1350497, 07087573820218070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 23/6/2021, publicado no DJE: 5/7/2021) Vê-se, pois, que o entendimento do juízo a quo, pela impossibilidade de uso do sistema CENSEC – Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados, como ferramenta de busca de bens do devedor, para quitação da dívida exequenda, mostra-se coerente e plenamente alinhado à compreensão adotada neste Tribunal de Justiça. Sendo assim, concluo pela falta de demonstração da probabilidade do direito alegado ou da relevância dos fundamentos do recurso. Em relação ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, considero-o imbricado com a probabilidade do direito, de sorte que ambos devem estar cumulativamente demonstrados para a concessão do efeito suspensivo ao recurso ou a antecipação da tutela recursal. No que tange ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, não há elementos concretos demonstradores de sua possível ou efetiva ocorrência, máxime quando a recorrente alega de forma genérica que não havendo um pronunciamento judicial efetivo, célere e objetivo, à evidência o dano iminente, a que se expõe o Agravante, se concretizará, porquanto o Agravado, cujo paradeiro sequer é conhecido, se beneficiará com uma espécie de alforria, subtraindo as possibilidades de efetiva satisfação do débito, e que a não concessão da tutela recursal de urgência, pode acarretar a extinção precoce do feito na origem. Trata-se, portanto, de baldada alegação fática, porque desprovida do necessário lastro probatório. Trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível acerca do indeferimento da tutela de urgência, quando não estão atendidos os requisitos legais cumulativamente erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENSÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 322, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do art. 322, § 2o, do Código de Processo Civil, "a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé", de modo que, claramente demonstrada a intenção da parte e verificando-se elementos que sustentam o pedido, não há que se falar em julgamento extra petita. 2. Consoante preconizado pela teoria da asserção, as condições da ação devem ser aferidas in status assertionis, ou seja, mediante um juízo valorativo apertado firmado nas alegações e nos elementos iniciais constantes dos autos. 3. Sendo insuficiente a demonstração da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), não há que se falar em deferimento da tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, provido. (Acórdão 1197110, 07084063620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019) (grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art. 300). 2. Conquanto o fornecimento de energia elétrica encerre relação de consumo, as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de energia elétrica revestem-se de presunção de legitimidade, não podendo ser ignoradas em sede antecipatória se não se divisa nenhum elemento apto a induzir à apreensão de que estão maculadas por equívocos, resultando em faturamentos desconformes com o consumo havido na unidade consumidora, notadamente quando as medições repugnadas se repetem há meses sem nenhuma providência efetiva do destinatário da prestação. 3. Sobejando intangíveis as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de serviços de energia elétrica, pois sua desconstituição demanda prova suficiente a ensejar essa apreensão, devem ser prestigiadas, obstando que lhe seja imposta obrigação negativa de suspender as cobranças das faturas correlatas e o fomento dos serviços enquanto não infirmadas as medições levadas a efeito, com repercussão nos débitos apurados, pois carente de verossimilhança o aduzido pelo consumidor destinatário da prestação no sentido de que estaria sendo alcançado por cobranças sem lastro subjacente, deixando o direito invocado desguarnecido de probabilidade. 4. Agravos de instrumento e interno conhecidos e desprovidos. Unânime. (Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019) (grifos nossos) Não verifico, em cognição não exauriente, o atendimento aos requisitos necessários para a antecipação da tutela recursal, liminarmente requerida pela agravante. De qualquer modo, a matéria será objeto de exame mais aprofundado, pelo colegiado no julgamento definitivo do recurso, após a oitiva da parte agravada. Diante das considerações feitas, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal requerida. Comunique-se ao juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inc. I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 17 de junho de 2022. Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA Relatora [1] Art. 1o. Fica instituída a Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados - CENSEC, disponível por meio do Sistema de Informações e Gerenciamento Notarial - SIGNO e publicada sob o domínio www.censec.org.br, desenvolvida, mantida e operada pelo Colégio Notarial do Brasil - Conselho Federal (CNB/CF), sem nenhum ônus para o Conselho Nacional de Justiça ou qualquer outro órgão governamental, com objetivo de: